Tribunal: TJSP
Processo: 2245427-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – LICENÇA SAÚDE - Ausentes os requisitos autorizadores da medida, indefere-se a tutela de urgência para que se abstenha a agravada de efetuar descontos pelos períodos de licenças médicas negadas. Necessidade de produção de prova pericial. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000202864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245427-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
MARIÂNGELA PEREIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, que declarará., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.920 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245427-41.2019.8.26.0000 de Guarujá
AGRAVANTE: MARIÂNGELA PEREIRA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: CÂNDIDO ALESANDRE MUNHÓZ PÉREZ
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
LICENÇA
SAÚDE - Ausentes os requisitos autorizadores da medida,
indefere-se a tutela de urgência para que se abstenha a
agravada de efetuar descontos pelos períodos de licenças
médicas negadas. Necessidade de produção de prova pericial.
Recurso improvido.
Mariângela Pereira deduziu agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela, em face da r. decisão que indeferiu a tutela de
urgência (fls. 50/51 dos autos digitais em primeiro grau).
Postula a agravante, em ação de procedimento comum, a anulação
dos atos que indeferiram a licença para tratamento de saúde, regularizando os
períodos de 16/03/2018 a 18/03/2018; 25/08/2018; 26/09/2018 a 30/09/2018;
01/10/2018 a 31/10/2018; 01/11/2018 a 30/11/2018 e 01/12/2018 a 11/12/2018.
Pretende a suspensão de um possível processo administrativo, bem como que se
abstenha a agravada de efetuar descontos pelos períodos de licenças médicas
negadas, processando seus vencimentos até a decisão final. Afirma estar em
tratamento para o restabelecimento de sua saúde, uma vez que possui quadro
depressivo grave sem sintomas psicóticos, reações ao “stress” grave e transtornos
de adaptação e transtorno de pânico (ansiedade paroxística episódica), de forma
que tem direito a receber seus vencimentos de modo integral. Salienta que a
tutela tem por finalidade evitar prejuízos, pois necessita do salário para o seu
tratamento. Daí, pretender a reforma do r. ato decisório (fls. 1/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (fls.
09).
A agravada não apresentou contraminuta (fls. 13).
É o relatório.
Objetiva a autora, por meio de ação de procedimento comum com
pedido de tutela antecipada, que a parte contrária se abstenha de “continuar
efetuando os descontos da Requerente em folha de pagamento, bem como, abster-
se de instaurar procedimento administrativo disciplinar para apuração de eventual
abandono de cargo; e finalmente, para que defira a readaptação funcional da
Autora, tudo até final decisão nestes autos, sob pena de multa diária no caso de
descumprimento do preceito” (fls. 14/15 dos autos principais).
A discussão, neste passo, restringe-se ao cabimento ou não da tutela
de urgência.
Prevê a norma processual que “a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput, do Cód. de
Proc. Civil).
Assim, para a concessão da tutela de urgência, na forma prevista no
Código de Processo Civil, exige-se a demonstração do fundado receio do dano ou
o comprometimento da utilidade do resultado final do processo, bem como a
plausibilidade do direito invocado.
O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, descrito
na norma, passível de ser assegurado pela antecipação da tutela, é o risco
concreto e atual, capaz de impossibilitar a utilidade prática da futura sentença,
comprometendo ou prejudicando, de forma potencial, o próprio direito invocado
pela parte, o que não se verifica no caso.
Releva notar que “a afirmação verossímil versa fato com aparência
de verdadeiro. Resulta do exame da matéria fática, cuja veracidade mostra-se
provável ao julgador. O juízo de verossimilhança sobre a existência do direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor tem como parâmetro legal a prova inequívoca dos fatos que o
fundamentam. (...) Seria necessário, aqui, não apenas versão verossímil dos fatos,
mas também a existência de prova apta a revelar o elevado grau de probabilidade
da versão apresentada pelo autor” (José Roberto dos Santos Bedaque, Tutela
Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência 3⁄4 tentativa de
sistematização, São Paulo: Malheiros, 1998, p. 316).
Entende-se que não estão presentes os requisitos legalmente
previstos para a concessão da tutela de urgência pretendida pela requerente, pois
não há prova inequívoca das alegações da autora. A possibilidade, ou não, da
concessão da licença-médica depende de todo um conjunto probatório, sendo
impossível de ser aferida em sede de cognição sumária.
Assim, ausentes os requisitos autorizadores da medida, não é o caso
de deferimento do pedido de tutela de urgência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo de
instrumento.
MOACIR PERES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.815
Agravo de Instrumento no 2245427-41.2019.8.26.0000 GUARUJÁ
Agravante: MARIÂNGELA PEREIRA
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
Processo no: 1009953-20.2019.8.26.0223
MM. Juiz de Direito: Dr. Cândido Alexandre Munhóz Pérez
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
A agravante ajuizou a presente ação visando
compelir a agravada a anular o ato administrativo que indeferiu sua licença
para tratamento de saúde nos períodos indicados na petição inicial, e, em
consequência, regularizar seus registros de frequência com o pagamento dos
vencimentos correspondentes.
Requereu medida liminar visando que a
agravada se abstenha de efetuar descontos nos seus vencimentos, bem como
de instaurar procedimento administrativo em razão do período em aberto, e,
ainda, seja concedida a readaptação, sem sucesso, porque o Juízo a quo não
viu presentes os pressupostos dela autorizantes.
Ainda que o exame dos requisitos ensejadores da
medida liminar está afeto ao juízo monocrático, é certo que à instância recursal revisora
compete reapreciá-lo desde que a situação dos autos possa indicar exemplo teratológico não
resolvido por aquele1.
1 Agravo de Instrumento no 92.010-5/2, Des. Vallim Bellocchi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, ao meu sentir, verifica-se a
hipótese excepcional; não por ilegalidade ou teratologia, mas diante de
situação que afronta o princípio da dignidade humana.
Com efeito, os atestados e os relatórios
médicos de f. 26/36 não podem ser desprezados como início de prova.
Revelam quadro de depressão grave, transtorno do pânico e estresse severo,
incompatíveis por completo com as graves atribuições daquele que tem sob
responsabilidade a educação acadêmica da juventude. Por outro lado, os
descontos em folha de pagamento poderão interferir nas condições de
sobrevivência digna da autora, que, como é sabido, recebe módicos
vencimentos.
Ademais, prejuízo algum sofrerá o agravado
porque, uma vez resolvida em definitivo a questão, acaso em desfavor da
servidora, as faltas poderão, sim, ser lançadas, com as consequências disso
irradiadas.
Nessa senda, ainda que precária, é de rigor a
emissão da tutela provisional aqui perseguida para que a Administração se
abstenha de efetuar descontos nos vencimentos da agravante em razão das
licenças mencionadas nos autos, bem como não proceda à instauração de
procedimento administrativo disciplinar, até decisão final do processo e seja
concedida a readaptação.
O mais é questão a ser aferida no curso da
instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido vem decidindo esta Câmara:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Presentes os requisitos
autorizadores da medida, defere-se a tutela antecipada, para que a
administração se abstenha de efetuar descontos nos vencimentos do
autor em razão das licenças mencionadas nos autos, bem como se
abstenha de proceder à instauração de procedimento administrativo
disciplinar por abandono de cargo, até decisão final do processo de
origem. Recurso provido2.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidora pública estadual.
Licença-saúde. Pedido administrativo indeferido. Descontos das faltas
em folha de pagamento - Interposição de recurso contra decisão que
indeferiu a medida liminar - Poder geral de cautela Necessidade da
medida para garantir direito fundamental a alimentos Garantia de
preservação do mínimo vital. Decisão monocrática merece reparos
Recurso provido3.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Professora de Educação Básica
II Licença para tratamento de saúde Servidora que se diz
impossibilitada de exercer suas funções, correndo o risco de perder a
condição de sobrevivência, caso os descontos em folha, feitos à guisa
de falta injustificada, diante de parecer contrário ao afastamento,
emitido pelo DPME, subsistam Provimento provisório que se
justifica Recurso provido4.
Em suma, dou provimento ao recurso.
COIMBRA SCHMIDT
2o Juiz
2 AI no 2170907-18.2016.8.26.0000, Des. Moacir Peres, j. 24.10.16.
3 AI no 2256709-81.2016.8.26.0000, Des. Magalhães Coelho, j. 20.3.17.
4 AI no 2024763-41.2017.8.26.0000, Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, j. 15.5.17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
4
Acórdão
s Eletrônicos
MOACIR ANDRADE PERES
100AD6F3
5
7
Declaraç
ões de Votos
SERGIO COIMBRA SCHMIDT
102F850E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2245427-41.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.